Tribunal: TJDFT
Processo: 0704082-63.2025.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. JUS POSSIDENDIDI. PERMISSÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO. ATO PRECÁRIO. SOBREPOSIÇÃO PARCIAL EM IMÓVEL DE PROPRIETÁRIO PARTICULAR. SEPARAÇÃO DOS PODERES. MÉRITO ADMINISTRATIVO. OMISSÃO. ILEGALIDADE. MORA NO EXERCÍCIO DO PODER-DEVER. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. A tutela judicial da posse pode ser conferida por meio de ação reivindicatória (jus possidendi) ou possessória (jus possessionis). Nas ações possessórias, tutela-se o direito de posse com fundamento exclusivo em situação de fato. O objeto é a qualidade da posse, independentemente da existência de relação jurídica relacionada à propriedade. Logo, cumpre ao autor comprovar que exercia a posse do bem e que ela foi objeto de esbulho ou turbação e, em caso de sucesso, é concedida tutela de reintegração ou manutenção na posse.
2. São requisitos para o reconhecimento da imissão na posse: 1) comprovação da propriedade; 2) resistência dos atuais ocupantes; e 3) perda do direito dos atuais ocupantes.
3. O acervo probatório indica a titularidade da propriedade em nome do apelado. Houve celebração de escritura pública de compra e venda do imóvel com a Terracap e o registro de averbação na matrícula imobiliária.
4. Foi realizada a notificação extrajudicial, entregue à destinatária, para que desocupasse o imóvel voluntariamente.
5. A informação produzida pela Gerência de Apoio Científico em Arquitetura, Urbanismo e Agronomia concluiu que o quiosque se encontra em área pública de uso comum com incidência em uma pequena parte do lote do adquirente.
6. Em que pese o laudo administrativo indique uma pequena área de incidência do quiosque da permissionária no imóvel do adquirente, a extrapolação da área pública ensejou a invasão no perímetro particular. Há, portanto, irregularidade na delimitação do quiosque, o que deve ser reparado, sob pena de violação ao direito e propriedade.
7. O art. 1.228 do Código Civil assegura ao proprietário "a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha".
8. A ocupação parcial pela permissionária, ainda que autorizada pelo Poder Público para estar próxima ao lote, torna-se injusta quando invade a propriedade privada, por ausência de amparo jurídico de sua permanência. A simples alegação de que a sobreposição é ínfima não afeta o direito do proprietário de reaver a integralidade do bem.
9. A inércia administrativa não pode ser assumida como vetor de atuação do ente público. A omissão injustificada na impulsão do processo administrativo deve ser equiparada a ilegalidade na condução dos atos administrativos de fiscalização e destinação de uso do solo.
10. A permissão de uso é ato administrativo precário e discricionário, pelo qual a Administração faculta a utilização de bem público. Porém, não desabona o ente público do poder-dever de fiscalizar a atuação de seus permissionários.
11. Ao autorizar que o quiosque permanecesse em situação irregular (com permissão vencida) e, principalmente, em local que invade propriedade privada, o ente público falhou em seu dever de fiscalização e de gestão do espaço público.
12. Recursos conhecidos e não providos. Honorários majorados. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.